Tribunal: STF
Processo: HC 206630
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Estupro de vulnerável e pornografia infantil. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 609.156, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 27 anos, 6 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos no art. 217-A, caput, c/c o art. 226, II, do Código Penal, e no art. 240, § 2º, II, da Lei 8.069/90, vedado o direito de recorrer em liberdade.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (TJ/MA). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 609.156, Ministro Nefi Cordeiro, denegou a ordem.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante aponta: (i) excesso de prazo da prisão preventiva, destacando que é “completamente desproporcional o tempo de prisão cautelar passados 03 (TRÊS) anos da prisão em ‘flagrante”; (ii) ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante.
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. Não é o caso de concessão da ordem.
    10. O entendimento do STF é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão do STJ:
    “É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal. 
    No caso, a sentença foi prolatada em 24/9/2019 e a apelação foi interposta no dia 30/9/2019 e recebida no dia 16/12/2019, com remessa ao Tribunal em 18/2/2020, no qual o feito foi distribuído em 27/3/2020 e redistribuído em 2/7/2020, em virtude da prevenção. 
    Houve a abertura de vista ao apelante para a apresentação das razões recursais em 5/8/2020, as quais não foram apresentadas pelos advogados constituídos, determinando-se, em 17/11/2020, a intimação pessoal do paciente para, em 10 dias, constituir novo patrono para o ato, determinação que atualmente se aguarda o cumprimento. 
    Nesse contexto, tem-se que o recurso esteve em constante movimentação, seguindo a marcha regular, apesar de ter sido necessária a sua redistribuição, em razão da prevenção, e de não ter a defesa apresentado oportunamente as razões recursais, aguardando-se, atualmente, o cumprimento deste ato, não se verificando desídia por parte do Estado. 
     Além disso, em apesar de a prisão ter ocorrido em 11/8/2018 (fl. 55), o tempo de custódia cautelar não se mostra desproporcional em relação à pena aplicada na sentença condenatória, qual seja, 27 anos, 6 meses e 6 dias de reclusão (fl. 26). 
    Não constatada mora estatal em ação penal onde a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida, ou de culpa do Estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida.”
    11. Quanto ao mais, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva. Até porque a hipótese é de paciente condenado à pena de 27 anos, 6 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes de estupro de vulnerável e pornografia infantil, praticados contra sua enteada, menor de 9 anos na data dos fatos.
    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 22 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator